Tribunal: TJBA
Processo: 8008004-98.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8008004-98.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: MARIANA MONTENEGRO PEREIRA Advogado(s): JOAO HENRIQUE ROCHA FERREIRA AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): EMENTA Agravo de Instrumento. Agravo Interno Prejudicado. Plano de Saúde. Idosa. Ação de obrigação de fazer c/c indenizatória com pedido de tutela de urgência para fornecimento de Aparelho de Amplificação Sonora Individual (AASI)Bilateral. Decisão a quo indeferiu a tutela de urgência, por entender que não estão presentes os requisitos necessários para a concessão da medida pleiteada, para a concessão do referido aparelho. Mérito. A Lei nº 9.656/98, em seu art. 10, VII, autoriza a exclusão de cobertura contratual para o fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados a ato cirúrgico, não havendo demonstração, em cognição sumária, de que o contrato firmado entre as partes preveja a obrigatoriedade do custeio do aparelho auditivo. Outrossim, embora seja cristalino que a aplicação do Código de Defesa do Consumidor nas relações entre operadoras de planos de saúde e segurados não afasta a incidência da lei nº 9.656/98, nota-se que o pedido para fornecimento de aparelho auditivo não relacionado a procedimento cirúrgico demanda juízo de mérito exauriente, incompatível com a análise em sede de tutela de urgência, sendo necessária regular instrução probatória. Precedentes jurisprudenciais que reconhecem a legalidade da exclusão de cobertura para aparelhos auditivos não vinculados a ato cirúrgico. Agravo de Instrumento improvido.